Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008365-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), BALDUINO MARHOLT - CPF: 116.627.940-53 (AGRAVANTE), SABRINA SCHNEIDER MARHOLT - CPF: 021.866.861-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONINHA SCHMIDT MARHOLT - CPF: 310.298.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TELE SERV - COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.081.159/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SCHNEIDER MARHOLT - CPF: 021.866.861-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA APOSENTADA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Balduíno Marholt contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o agravante figura como sócio de empresa com capital social declarado de R$ 300.000,00. O agravante sustenta que seus rendimentos se limitam à aposentadoria de um salário-mínimo e que a empresa da qual é titular, Teleserv, encontra-se inapta desde 11/09/2018, sem gerar qualquer receita. Junta declaração de imposto de renda e documentos comprobatórios da inatividade empresarial, requerendo o provimento do recurso para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa física aposentada que aufere apenas um salário-mínimo e figura como sócio de empresa inativa há mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo suficiente, para tanto, a demonstração de que as custas e despesas processuais comprometeriam a subsistência própria ou familiar.

A empresa Teleserv, embora registrada em nome do agravante, encontra-se inapta desde 11/09/2018, conforme prova documental constante nos autos, não havendo indícios de geração de renda ou atividade econômica.

A declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante evidencia que seus rendimentos restringem-se à aposentadoria no valor aproximado de R$ 1.200,00 mensais, corroborando a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que aposentados com renda modesta e sem outras fontes de renda fazem jus à gratuidade da justiça, sendo indevida a negativa com base exclusiva em vínculo societário sem atividade econômica comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de vínculo societário com empresa inapta e sem atividade econômica não impede, por si só, a concessão de gratuidade da justiça.

A pessoa física aposentada que aufere apenas um salário-mínimo faz jus à presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BALDUÍNO MARHOLT contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alega o agravante que aufere apenas proventos de aposentadoria, equivalentes a um salário-mínimo, e que a negativa do benefício baseou-se equivocadamente na existência de empresa da qual é titular, a Teleserv, que, conforme comprovado, está inapta desde 11/09/2018, não gerando qualquer fonte de renda.

Junta documentos comprobatórios da inatividade da empresa e sua declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2022, exercício 2023, que confirma rendimentos modestos e inexistência de patrimônio ou outras fontes de renda.

Ao final, o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (id.282139869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento almejado.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade da justiça quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com à custa, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob a alegação de que o agravante figura como sócio de empresa com capital social declarado de R$ 300.000,00.

Todavia, tal fundamento não se sustenta diante da prova documental de que a empresa Teleserv encontra-se inapta desde 11/09/2018, situação que, conforme jurisprudência consolidada, evidencia a ausência de atividade econômica ou capacidade financeira atribuível à pessoa jurídica.

Além disso, a declaração de imposto de renda do agravante revela que seus rendimentos se restringem a proventos de aposentadoria, totalizando, no exercício analisado, valor anual de R$ 14.402,49, ou seja, aproximadamente
R$ 1.200,00
mensais, quantia que reforça o argumento de hipossuficiência (id.275367880-pág.7).

Para corroborar o entendimento acima colaciono, o hodierno julgamento proferido na Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA . APOSENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa física, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC . 2.
As informações colhidas dos autos, entretanto, demonstram que o recorrente possui isenção fiscal para a tributação do imposto de renda, além de auferir benefício do INSS no importe de R$ 1.218,73 (mil, duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos), devendo ser preservada, portanto, a hipótese de presunção legal
.2 . Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de conceder a gratuidade de justiça, com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.(STJ - AgInt no AREsp: 2479858 PB 2023/0324784-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Assim, preenchidos os requisitos legais e demonstrada a ausência de capacidade financeira, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado,
in verbis:

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida a servidor público com renda bruta elevada, desde que demonstrada, após descontos legais e contratuais, a incompatibilidade entre a renda líquida disponível e as custas processuais elevadas. 2. A reiteração de tese já decidida, sem novos fundamentos, autoriza a advertência prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.202.149/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 20.03.2018.(N.U 1002122-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante Balduíno Marholt, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025